Tribunal: TJPA
Processo: 0809686-79.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809686-79.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM -PA

SUSCITADO: JUIZO DA FAZENDA PUBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Nº 0809686-79.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM.

SUSCITADO:
JUIZO DA FAZENDA PUBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE SANTARÉM.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE LIMINAR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM VIRTUDE DE RESOLUÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA PELO JUÍZO SUSCITADO
.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém contra o Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, nos autos de ação ordinária de cumprimento de cláusula contratual c/c obrigação de fazer e pedido de liminar – tutela de urgência. A ação foi inicialmente distribuída à 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, atual Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal, que declinou da competência em razão da Resolução nº 01/2024, que atribui competência privativa à vara para processos envolvendo a Fazenda Pública ou execução fiscal. Redistribuída ao Juízo Suscitante, este compreendeu que o feito deveria permanecer no juízo originário conforme o art. 4º da referida Resolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o processo deve ser mantido na Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, em razão do art. 4º da Resolução nº 01/2024, que prevê a permanência dos processos distribuídos antes da vigência da resolução naquela unidade judiciária, independentemente da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4º da Resolução nº 01/2024 estabelece que processos já em tramitação na então 6ª Vara Cível e Empresarial, quando relacionados à matéria diversa de Fazenda Pública e execução fiscal, devem permanecer na unidade até o trânsito em julgado.

4. A ação que deu origem ao presente conflito foi distribuída à antiga 6ª Vara Cível e Empresarial antes da entrada em vigor da Resolução nº 01/2024, devendo, portanto, ser mantida na Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal até seu trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém para processar e julgar a ação ordinária de cumprimento de cláusula contratual c/c obrigação de fazer e pedido de liminar – tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. A competência do Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém deve ser mantida para ações distribuídas antes da vigência da Resolução nº 01/2024, nos termos do art. 4º da referida norma."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do Conflito Negativo de Competência, e
reconhecer a competência do Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, para o processamento e julgamento da Ação Ordinária de Cumprimento de Cláusula Contratual c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Liminar – Tutela de Urgência, processo nº 0817613-74.2023.8.14.0051,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado do Órgão Fracionário da Seção de Direito Privado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos sete (7) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Nº 0809686-79.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE:

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM.

SUSCITADO:
JUIZO DA FAZENDA PUBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE SANTARÉM.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM
em face do
JUIZO DA FAZENDA PUBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE
SANTARÉM
.

Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER e PEDIDO DE LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA, processo nº 0817613-74.2023.8.14.0051, ajuizada por GLAUCIO BECKHAUSER em face de IZABELLA CRISTINA NOIMANN.

Distribuída originariamente à 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (atual Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém - SUSCITADO), houve posterior declínio de competência, considerando os termos da Resolução nº 01/2024, que atribuiu à Vara em questão competência privativa para processar e julgar feitos envolvendo a Fazenda Pública ou relativos a execução fiscal.

Redistribuídos, então, ao Juízo Suscitante, este compreendeu que o feito deveria continuar sendo processado perante o Juízo Suscitado, considerando o disposto no art. 4º, da mencionada Resolução, segundo o qual “Os processos em tramitação na então 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que versarem sobre matéria diversa de Fazenda Pública e execução fiscal, não deverão ser redistribuídos, permanecendo na Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém até o respectivo trânsito em julgado”.

À ID 21347043 designei o Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém para resolver, provisoriamente, as medidas urgentes.

Devidamente intimado para oferecer manifestação, o Juízo Suscitado permaneceu silente.

À ID 22174470, o ilustre representante do Ministério Público opina pela declaração de competência do Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Ação ordinária de cumprimento de cláusula contratual c/c obrigação de fazer e pedido de liminar. Declínio de competência em virtude de resolução. Competência fixada pelo juízo suscitado.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém contra o Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, nos autos de ação ordinária de cumprimento de cláusula contratual c/c obrigação de fazer e pedido de liminar – tutela de urgência. A ação foi inicialmente distribuída à 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, atual Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal, que declinou da competência em razão da Resolução nº 01/2024, que atribui competência privativa à vara para processos envolvendo a Fazenda Pública ou execução fiscal. Redistribuída ao Juízo Suscitante, este compreendeu que o feito deveria permanecer no juízo originário conforme o art. 4º da referida Resolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o processo deve ser mantido na Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, em razão do art. 4º da Resolução nº 01/2024, que prevê a permanência dos processos distribuídos antes da vigência da resolução naquela unidade judiciária, independentemente da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 4º da Resolução nº 01/2024 estabelece que processos já em tramitação na então 6ª Vara Cível e Empresarial, quando relacionados à matéria diversa de Fazenda Pública e execução fiscal, devem permanecer na unidade até o trânsito em julgado.

4. A ação que deu origem ao presente conflito foi distribuída à antiga 6ª Vara Cível e Empresarial antes da entrada em vigor da Resolução nº 01/2024, devendo, portanto, ser mantida na Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal até seu trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém para processar e julgar a ação ordinária de cumprimento de cláusula contratual c/c obrigação de fazer e pedido de liminar – tutela de urgência.

Tese de julgamento: "1. A competência do Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém deve ser mantida para ações distribuídas antes da vigência da Resolução nº 01/2024, nos termos do art. 4º da referida norma."

Conforme relatado, cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém em face do
Juízo da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém
, nos autos da Ação Ordinária de Cumprimento de Cláusula Contratual c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Liminar – Tutela de Urgência, processo nº 0817613-74.2023.8.14.0051, ajuizada por GLAUCIO BECKHAUSER em face de IZABELLA CRISTINA NOIMANN.

Observa-se dos autos que a distribuição originária recaiu ao Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (atual Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém - SUSCITADO), que, posteriormente, declinou a competência, considerando os termos da Resolução nº 01/2024, que atribuiu à Vara em questão competência privativa para processar e julgar feitos envolvendo a Fazenda Pública ou relativos a execução fiscal.

Houve, então, redistribuição ao Juízo Suscitante, que arguiu o presente conflito por compreender que o feito deveria continuar sendo processado perante o Juízo Suscitado, considerando o disposto no art. 4º, da mencionada Resolução.

Pois bem, resta evidenciado que assiste razão ao Suscitante, senão, vejamos o disposto no art. 4º, da Resolução 01/2024:

“Art. 4º Os processos em tramitação na então 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que versarem sobre matéria diversa de Fazenda Pública e execução fiscal, não deverão ser redistribuídos, permanecendo na Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém até o respectivo trânsito em julgado”.

Desta forma, independente da matéria tratada nos autos, se a ação houver sido distribuída à antiga 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (atual Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém) em data anterior à entrada em vigor da Resolução 01/2024, deve ali continuar em tramitação, até seu trânsito em julgado. É o caso da ação que originou o presente incidente, distribuída originariamente em 31/10/2023.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, forçoso reconhecer a competência do Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, para o processamento e julgamento da Ação Ordinária de Cumprimento de Cláusula Contratual c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Liminar – Tutela de Urgência, processo nº 0817613-74.2023.8.14.0051.

É como voto.

Belém/PA, 7 de novembro de
2024
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/11/2024